Tribunal: CARF
Processo: 10218.720148/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.720148/2011-33
ACÓRDÃO
2002-008.850 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELVECIO MESQUITA MELO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
efetuados e comprovados a título de pensão alimentícia, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou
escritura pública.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. COMPANHEIRA.
A legislação vigente permite que seja incluído como dependente na
declaração do contribuinte o companheiro ou a companheira, desde que
haja vida em comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da
união resultou filho.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.850 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720148/2011-33
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 07/14), referente ao exercício 2010,
ano-calendário 2009.
O lançamento foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2010, ano-calendário 2009. Valor: R$
18.000,00. Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a
intimação.
Dedução Indevida com Dependente(s) – glosa de dedução com dependente(s),
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física do exercício 2010, ano-calendário 2009. Valor: R$ 1.730,40. Motivo
da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação.
Dedução Indevida a Título de Despesas com Instrução – glosa de dedução de
despesas com instrução, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2010, ano-calendário
2009. Valor: R$ 4.208,94. Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte
não atendeu a intimação.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário 2007. Valor: R$
8.742,00. Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a
intimação.
A ciência do lançamento ocorreu em 29/03/2011 (fls. 47) e, em 18/04/2011, o
contribuinte apresentou impugnação de fls. 03, acompanhada de documentos,
afirmando que Kariolina Carvalho Sousa (CPF: 850.513.902-00) é sua companheira
com a qual vive na condição de união estável desde 20 de agosto de 2006.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.850 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720148/2011-33
3
Informa que teve despesas próprias de instrução em curso de pós-graduação, no
valor de R$ 1.500,00 e despesas com sua dependente Kariolina, em curso
universitário de nível superior, no valor de R$ 4.938,97.
Alega que teve despesas próprias de saúde com a Unimed e despesas de saúde
com alimentando, também com o plano Unimed, conforme acordo homologado
judicialmente.
Acrescenta que paga pensão alimentícia a Sra. Ângela Magalhães Mesquia,
conforme acordo homologado judicialmente.
O processo (fls. 48) foi encaminhado à SAFIS da DRF/Marabá-PA para revisão do
lançamento.
No Termo Circunstanciado de fls. 51/53, a Autoridade Fiscal considerou
comprovada, com base nos documentos apresentados pelo contribuinte, as
despesas médicas próprias e com os alimentandos Ângela Magalhães Mourao e
Eduardo Magalhães Mesquita, no valor total de R$ 5.573,73, bem como o
pagamento de pensão alimentícia, durante o ano calendário de 2009, no valor de
R$ 16.500,00.
Em razão das alterações acima mencionadas, o crédito tributário foi alterado de
R$ 8.364,94 para R$ 2.294,96, mais acréscimos legais.
No despacho decisório às fls. 54, consta que foi deferida a proposta de
manutenção parcial da exigência, conforme exposto no Termo Circunstanciado.
Devidamente intimado do resultado do despacho decisório (fls. 55/56), o
contribuinte
apresentou
manifestação
de
inconformidade
(fls.
61/62),
discordando da manutenção da glosa de pensão no valor de R$ 1.500,00, pois
entende que anexou aos autos documentos comprovando o total da pensão
informada em sua declaração. Informa que anexa novos documentos.
Entende que não precisa de escritura pública para comprovar a união estável, mas
informa que anexa certidão de nascimento de filho com sua companheira para
comprovar a dependência.
Requer o cancelamento da glosa de despesas com instrução com sua dependente
bem como das despesas próprias, afirmando que os documentos apresentam
identificação da instituição, alega que, conforme documento de homologação de
acordo judicial, o cônjuge varão manterá o plano de saúde UNIMED empresarial,
enquanto estiver como sócio da COOPVAG, implicando assim na manutenção e
custeio dos valores de todos os dependentes beneficiários relacionados no plano
empresarial.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
O Acórdão de procedência parcial foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2010
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.850 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720148/2011-33
4
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados e
comprovados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. COMPANHEIRA.
A legislação vigente permite que seja incluído como dependente na declaração do
contribuinte o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum
por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Só são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
devidamente comprovados efetuados a estabelecimentos de educação
préescolar, incluindo creches, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, observado o limite
permitido para o respectivo exercício.
DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTES/ALIMENTANDOS Só são passíveis de dedução
na declaração de ajuste anual as despesas médicas próprias do contribuinte ou de
seus dependentes, e, ainda, de alimentandos, esse último quando decorrentes de
sentença judicial ou acordo homologado judicialmente.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O presente lançamento trata de infração de dedução indevida de dependente, de
despesas com instrução, despesas médicas e de pensão alimentícia.
Em razão dos documentos e argumentos apresentados pelo contribuinte em sua
impugnação e, com base no disposto na Instrução Normativa RFB n° 958, de 15/07/2009, alterada
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.850 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720148/2011-33
5
pela Instrução Normativa n° 1.061, de 04/08/2010, e no art. 208B do Regimento Interno, o
processo foi enviado à SAFIS da DRF/MarabáPA para revisão.
Após análise pelo setor competente, foi procedida a alteração do imposto
suplementar de R$ 8.364,94 para R$ 2.294,96, tendo sido mantidas as glosas de dedução indevida
de dependente (Kariolina Carvalho de Sousa), no valor de R$ 1.730,40, pela falta de apresentação
de documentos; de despesas próprias de instrução, no valor R$ 1.500,00, por considerar que os
documentos anexados não trazem a identificação do responsável pela quitação e o nome da
instituição; as despesas de instrução de Kariolina, que apesar de comprovar o efetivo pagamento
no valor de R$ 4.938,07, não restou comprovada a relação de dependência, o que impossibilita a
dedução; as despesas médicas com não dependentes nem alimentandos no valor de R$ 3.054,69,
e, por fim, também mantida a glosa de pensão alimentícia no valor de R$ 1.500,00.
A decisão recorrida acolheu em parte os argumento do contribuinte para cancelar a
glosa remanescente da pensão alimentícia e das despesas próprias de instrução.
O litígio recai assim sobre a glosa da dedução de dependente, sobre a glosa da
dedução de despesas de instrução com a dependente e sobre a glosa das despesas médicas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
No tocante à infração de dedução indevida de dependente, cumpre,
primeiramente, transcrever o art. 77 do RIR/1999, que autoriza a dedução a esse
título na determinação da base de cálculo do IRPF, litteris::
Art. 77 (...)
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, §3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge; II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum
por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho; III-a
filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; IV-o menor pobre,
até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda
judicial; V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos,
desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; VI-os pais, os avós ou os
bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao
limite de isenção mensal; VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja
tutor ou curador.
O contribuinte, em sua defesa, afirma que Kariolina Carvalho de Sousa é sua
companheira, entendendo não ser obrigatória a formalização de escritura pública
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.850 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720148/2011-33
6
para comprovação da união estável. Informa que anexa certidão de nascimento
de seu filho com sua companheira.
A legislação vigente permite que seja incluído como dependente na declaração do
contribuinte o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum
por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho.
A certidão de nascimento anexada aos autos (fls. 64) comprova que Heitor
Carvalho Mesquita é filho do contribuinte com a Sra. Kariolina Carvalho de Sousa,
no entanto, seu nascimento ocorreu no ano calendário de 2011, ano posterior ao
lançamento, não servindo, pois para comprovar a união estável do contribuinte
com a Sra. Kariolina no ano calendário objeto da presente notificação.
É de se ressaltar que é o correto o entendimento do contribuinte de que não é
obrigatória a formalização de escritura pública para comprovação de união
estável, no entanto, para ter direito a dedução dessa dependente, o contribuinte
precisa comprovar a existência de união estável, seja por escritura pública ou por
outros documentos que comprovem a vida em comum por mais de 05 anos
(coabitação), bem como a existência de filho em comum, no ano em questão, o
contribuinte não traz aos autos tais documentos. Dessa forma a glosa deve ser
mantida.
Em relação à dedução de despesas com instrução, o Regulamento do IRPF,
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, assim dispõe:
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e
de seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").grifo nosso Ressalte-se que,
para o ano-calendário de 2009, em análise, o limite anual individual para dedução
de despesas com instrução é de até R$ 2.592,29.
O contribuinte afirma que teve gastos de instrução com a Sra. Kariolina Carvalho
de Sousa, no entanto, conforme acima mencionado, não restou comprovada a
relação de dependência da citada Sra. com o contribuinte. Dessa forma, é de se
manter a glosa das despesas de instrução, uma vez que só é permitida dedução na
declaração de ajuste anual de despesas com instrução do contribuinte ou de seus
dependentes.
Quanto às despesas próprias de instrução, o contribuinte afirma que os
documentos anexados contem a identificação da fonte recebedora e o nome da
instituição. Verifica-se dos documentos anexados (fls. 67/69), que o contribuinte
comprova gastos próprios de instrução, no valor de R$ 1.500,00 com o Instituto
Gênesis de Pós-Graduaçao.
Dessa forma, tendo o contribuinte comprovado despesas de instrução abaixo do
limite anual individual, faz jus a dedução do total de suas despesas próprias no
valor de R$ 1.500,00.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.850 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720148/2011-33
7
Antes de se passar à análise dos documentos referentes a despesas médicas
anexados à defesa, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções
permitidas de despesas médicas:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza; II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes; III-
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério
da Autoridade Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o
pagamento do serviço médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do §
1o do art. 80 do RIR/1999 e o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
A legislação tributária (art. 78, 4 e 5 do Decreto 3.000/99) dispõe, ainda, que as
quantias pagas decorrentes de sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente para cobertura de despesas médicas e com instrução, destacadas
da pensão, são dedutíveis sob a forma de despesas médicas e despesas com
instrução dos alimentandos, desde que obedecidos os requisitos e limites legais.
A Autoridade Fiscal, no Termo Circunstanciado de fls. 51/53 manteve a glosa das
despesas do contribuinte com seus filhos Marcus Flavio Magalhães Mesquita, Ana
Cristina Magalhães Mesquita e Gabriele Magalhães Mesquita, referentes ao plano
de saúde da Unimed, no valor total de R$ 3.054,99, uma vez que entendeu que a
obrigação de pagamento do referido plano, com base no contido na decisão
judicial, é para com o alimentando.
Na petição inicial de separação judicial litigiosa (fls. 40), consta que o contribuinte
continuará com a manutenção do filho menor assim bem como dos filhos que
ainda não concluíram o curso superior, provendo a manutenção financeira das
despesas que se fizerem necessárias, sem, contudo, discriminar quais as despesas
seriam custeadas. Quando da emissão do Termo de Audiência (fls. 42), emitido
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.850 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720148/2011-33
8
posteriormente, restou registrado apenas que o contribuinte arcará com o
pagamento de pensão alimentícia a sua ex-esposa e seu filho Eduardo, sendo
responsável, ainda, pelo pagamento da Unimed.
Ocorre que conforme determina a legislação tributaria só é possível deduzir o
valor das despesas de instrução e médica próprias, de dependentes ou
alimentando, quando previstos judicialmente.
Os filhos Marcus Flavio Magalhães Mesquita, Ana Cristina Magalhães Mesquita e
Gabriele Magalhães Mesquita (24 anos) não são beneficiários de pensão
alimentícia, não sendo, pois, considerados alimentandos, e também não foram
incluídas como dependentes do contribuinte. Nos autos, também não constam
provas de que tais filhos se enquadrem no conceito de dependentes perante a
legislação, o que permitiria a inclusão da dedução dos gastos com plano de saúde.
Dessa forma, a glosa das despesas médias com plano de saúde de seus filhos não
dependentes e nem alimentandos deve ser mantida.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 144
DF CARF MF
Original